Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de que a fixação do valor da causa com base no preço do imóvel é desarrazoada, posto que o imóvel já pertencia à parte, objetivando a ação tão somente a sua transferência, sendo forçoso reconhecer como implícito o pedido adjudicatório correspondente ao reconhecimento da propriedade (Acórdão 1325830, 07301550920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021).
2. O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
3. Tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores.
4. Recursos conhecidos e não providos.